Tribunal: CARF
Processo: 10314.728181/2015-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.728181/2015-47
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.876 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2021
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrente
AGRO PECUARIA CAMPO ALTO S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhães Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Bárbara Santos Guedes (suplente
convocada) e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de retorno dos autos da 1a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF), que ao julgar o Recurso Especial da PGFN, deu provimento para reformar o
acórdão desta Turma, afastando a depreciação acelerada em relação aos recursos empregados na
formação da lavoura canavieira, e determinando o julgamento das demais questões constantes no
recurso voluntário.
Rememora-se, portanto, o trâmite do processo.
O presente feito trata do lançamento tributário por meio de autos de infração (e-
Fls. 1537 a 1557), relativos ao IRPJ e à CSLL do ano-calendário de 2010, no valor total de R$
5.191.716,20 conforme demonstrativos a seguir:
IRPJ
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10314.728181/2015-47
Fl. 1899
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.876 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.728181/2015-47

CSLL

A acusação fiscal, conforme Termo de Verificação (e-Fls. 1521 a 1531), refere-se
à exclusão indevida de valores de depreciação incentivada de lavoura de cana-de-açúcar.
Basicamente, a autoridade fiscal entendeu que a referida cultura sujeita-se à
exaustão e não à depreciação. Desse modo, não faria jus ao benefício fiscal. Vejamos o trecho do
TVF:
24- Como corolário do acima descrito, a cultura de cana de açúcar e outras
assemelhadas não são passíveis de depreciação, mas sim de exaustão. Como
consequência, e seguindo os ditames do artigo 111 do Código Tributário Nacional –
CTN (interpretação literal para casos de benefícios fiscais), o artigo 314 do RIR/99
alcança apenas aqueles bens sujeitos à depreciação (e não à exaustão).
O contribuinte apresentou Impugnação (e-Fls. 1575 a 1603) ao lançamento
alegando, em breve síntese, que a cultura canavieira, em razão da sua natureza fática, sujeita-se à
depreciação, pois a planta não se exaure com a colheita.
Subsidiariamente, aduz que a fiscalização deveria ter compensado o lucro real e a
base de cálculo da CSLL das atividades em geral com os prejuízos e bases de cálculo negativa da
CSLL de períodos anteriores, com a limitação de 30% como autorizado pela legislação.
A DRJ julgou improcedente a Impugnação, conforme ementa do acórdão (e-Fls.
1693 a 1703) abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
IRPJ E CSLL. GLOSA DE EXCLUSÕES INDEVIDAS. IMPOSSIBILIDADE DA
DEPRECIAÇÃO INCENTIVADA (INTEGRAL) DA LAVOURA DE CANA DE
ACUÇAR.
À luz do Parecer Normativo CST no 18/1979, que deve ser observado no julgamento
administrativo em primeira instância, as quotas de exaustão devem ser calculadas e
apropriadas como custo ou encargo ao longo de todo o período da extração dos recursos
de origem agrícola, em se tratando de espécies vegetais que não se extinguem com o
primeiro corte, mas depois de dois ou mais cortes.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 1900
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.876 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.728181/2015-47

Cientificada da decisão de primeira instância em 05/05/2016, inconformada, a
contribuinte apresentou Recurso Voluntário (e-Fls. 1.714 a 1748), em 01/06/2016.
Nele, em longa explanação a recorrente busca demonstrar sua tese de que a
cultura de cana-de-açúcar estaria sujeita à depreciação, e não à exaustão.
De forma subsidiária, abre um parêntese para argumentar que:

Ademais, reitera o pedido subsidiário atinente à compensação de valores, alegando:
(...)
Com a devida vênia, o nobre julgador se equivocou a mencionar na decisão que “a
contribuinte não possuía prejuízos fiscais e bases negativas de outras atividades”, uma
vez que o pedido da ora Recorrente é a compensação do Lucro da Atividade Geral
apurado no lançamento impugnado com o Prejuízo Fiscal e Base Negativa de CSLL da
Atividade RURAL de períodos anteriores, observando-se o limite de 30%.
Portanto, é imperioso ressaltar que ainda que a Recorrente não possuísse prejuízos
fiscais e bases negativas de atividades em geral, esta possuía prejuízo fiscal e base
negativa de CSLL de períodos anteriores relativos à atividade rural e passível de
compensação com o Lucro apurado de outras atividades com a observância do limite de
30% do Lucro apurado, conforme demonstrado nos normativos e entendimento
expresso da RFB sobre o tema!
É necessário ressaltar que tanto a Fiscalização quanto a DRJ erraram em não observar o
pedido feito pela recorrente no que tange à compensação a que se tem direito, dado que
é clarividente, tanto pelos Demonstrativos de Compensação de Prejuízos Fiscais
(SAPLI) já constantes do processo, quando do próprio cálculo do lançamento fiscal que
acompanham os AIIM que a Recorrente possuía bem mais do que R$ 350.000,00 de
prejuízos fiscais e base negativa de CSLL da atividade RURAL de períodos anteriores,
passíveis de serem compensados.
Com efeito, vejamos o trecho do AIIM de IRPJ no qual a própria fiscalização, com base
no que consta do demonstrativo SAPLI, reconhece a existência de prejuízos fiscais da
atividade rural de períodos anteriores (destaques nossos):
Fl. 1901
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.876 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.728181/2015-47

Veri
fica-se no item 1.2.2 que a Recorrente possuía saldo de prejuízo fiscal da atividade rural
de períodos anteriores de R$ 376.830.495,98, de modo que, uma vez apurado no AIIM
o Lucro Real das atividades em geral de R$ 6.890.342,87, haveria de ter sido efetuada a
compensação dos prejuízos da atividade rural de períodos anteriores respeitado o limite
de 30%, resultando uma base de cálculo de atividade em geral de R$ 4.823.240,01,
reduzindo-se sensivelmente o AIIM, conforme se demonstra através da recomposição
abaixo:

O mesmo se dá para o caso da CSLL, consoante se destaca do trecho do AIIM em
questão no qual a própria fiscalização, com base no que consta do demonstrativo
SAPLI, reconhece a existência de estoque de base negativa da atividade rural de
períodos anteriores (destaques nossos):

No caso da CSLL, igualmente, verifica-se no item 1.2.1 que a Recorrente possuía
estoque de Base de Cálculo Negativa da atividade rural de períodos anteriores de R$
368.465.109,15, de modo que, uma vez apurado no AIIM a base de CSLL das
atividades em geral R$ 6.873.638,83, haveriam de ter sido efetuada a compensação com
a base de cálculo negativa referente à Atividade Rural de períodos anteriores respeitado
o limite e 30%, resultando numa base de cálculo de atividade geral de R$ 4.811.547,18,
conforme se demonstra através da recomposição abaixo:
Fl. 1902
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.876 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.728181/2015-47

De
sta forma, se o direito à compensação do estoque de prejuízos fiscais e bases negativas
da atividade rural de períodos anteriores com o lucro/base positiva de CSLL da
atividade em geral apurado em AIIM fosse observado pela Fiscalização quanto pela
DRJ quando do julgamento da impugnação, como autoriza a legislação, teríamos, no
mínimo, uma sensível redução nos valores questionados pelos AIIM, conforme se
verifica pelas recomposições trazidas.
Assim, sendo um direito do contribuinte a compensação em questão, no mínimo, se faz
necessário a reforma da decisão de primeira instância, bem como do AIIM para
considera-la, reduzindo-se, assim, o montante exigível na forma dos cálculos acima.
O processo fora, então, submetido a julgamento desta Turma, em sessão realizada
em 16 de agosto de 2017, cujo voto do Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos fora
acompanhado por unanimidade para dar provimento integral ao Recurso Voluntário. É o que se
verifica na ementa do Acórdão no 1401-002.039:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2010
LAVOURA CANAVIEIRA. BENEFÍCIO FISCAL. DEPRECIAÇÃO ACELERADA.
Os recursos aplicados na formação da lavoura canavieira, integrados ao ativo
imobilizado, estão sujeitos à depreciação e, não, à exaustão, portanto podem integrar o
benefício da depreciação acelerada incentivada.
Contra esta decisão fora interposto Recurso Especial da PGFN (e-Fls. 1763 a
1775), que fora apreciado pela 1a Turma da CSRF, mediante Acórdão no 9101-004.018,
representado pela ementa a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2010
DISPÊNDIOS NA FORMAÇÃO DA LAVOURA CANAVIEIRA.
EXAUSTÃO.
Os recursos aplicados na formação da lavoura canavieira, integrados ao ativo
imobilizado, estão sujeitos à exaustão e não à depreciação. Portanto, não se beneficiam
do incentivo da depreciação rural acelerada, razão pela qual não podem ser apropriados
integralmente como encargos do período correspondente a sua aquisição.
DEPRECIAÇÃO.
PROJETOS
FLORESTAIS
DESTINADOS
AO
APROVEITAMENTO DE FRUTOS. EXAUSTÃO. RECURSOS FLORESTAIS
DESTINADOS A CORTE.
O termo "florestais" presente nos artigos 307 (depreciação) e 334 (exaustão) do RIR/99
deve ser interpretado de forma abrangente, ou seja, aplica-se não apenas a floresta no
sentido estrito, mas a formações vegetais como plantações, tanto que os dispêndios para
formação de cultura de café, uva, laranja, dentre outros, são sujeitos a depreciação. A
Fl. 1903
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.876 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.728181/2015-47

depreciação de bens aplica-se apenas àqueles que produzem frutos, que consistem em
estrutura comestível que protege a semente e nascem a partir do ovário de uma flor.
Para os demais casos, do qual o aproveitamento da cultura não decorre do
aproveitamento de frutos (pastagem, cana-de-açúcar, eucalipto), aplica-se a exaustão.

Como adiantado no início do relatório, no dispositivo do referido acórdão fora
decidido, por voto de qualidade, dar provimento ao Recurso Especial para afastar a depreciação
acelerada e, por unanimidade de votos, determinar o retorno dos autos ao colegiado de origem,
para apreciação das demais questões constantes do Recurso Voluntário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Como relatado, tem-se que com a reversão da decisão da câmara baixa pela 1a
Turma da CSRF, restam-se em litígio os seguintes argumentos subsidiários: (i) o pleito da
contribuinte de consideração dos efeitos da exaustão na apuração das bases de cálculo de IRPJ e
CSLL; (ii) bem como a compensação do lucro real e base de cálculo da CSLL das atividades em
geral, com o estoque de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL da atividade rural.
No que se refere ao item (i), penso ser razoável o argumento da contribuinte.
Ao analisar o Termo de Verificação Fiscal (TVF) (e-Fls. 1.521 a 1.530), observa-
se que a autoridade fiscal com base na doutrina, e no item 2 do Parecer Normativo CST no
18/1979, entendeu que a cultura de cana de açúcar não são passíveis de depreciação, mas sim de
exaustão.
Argumenta que o benefício fiscal da depreciação acelerada incentivada possibilita
que os bens do ativo permanente imobilizado, utilizados na atividade rural, sejam depreciados
integralmente no próprio ano de aquisição. E que, para tanto, pode ser feita uma exclusão na
apuração do lucro real no valor do bem que foi imobilizado, com posteriores adições nos anos
subsequentes, à medida que a depreciação for sendo incorrida.
Complementa, que não há previsão legal para a dedução integral dos valores
aplicados na formação da lavoura canavieira, vez que esta sujeitar-se-ia à quotas de exaustão.
Contudo, verifica-se que a autoridade fiscal, ao desconsiderar a depreciação
acelerada incentivada da cultura canavieira, realizou a exclusão do montante de R$
56.086.022,21 do lucro real e da base de cálculo da CSLL, sem considerar os efeitos da exaustão,
ao qual entende que estaria sujeita.
Cumpre ressaltar que a regulamentação da exaustão de recursos florestais era
prevista, à época da exigência fiscal, no Art. 334, do RIR/99. Mais especificamente, o §2o prevê
a forma de cálculos das quotas de exaustão. Dispositivos “in verbis”:
Subseção VI
Fl. 1904
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.876 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.728181/2015-47

Exaustão de Recursos Florestais
Art.334.Poderá ser computada, como custo ou encargo, em cada período de apuração, a
importância correspondente à diminuição do valor de recursos florestais, resultante de
sua exploração (Lei no 4.506, de 1964, art. 59, e Decreto-Lei no 1.483, de 1976, art. 4o).
§1o A quota de exaustão dos recursos florestais destinados a corte terá como base de
cálculo o valor das florestas (Decreto-Lei no 1.483, de 1976, art. 4o, §1o).
§2o Para o cálculo do valor da quota de exaustão será observado o seguinte critério
(Decreto-Lei no 1.483, de 1976, art. 4o, §2o):
I - apurar-se-á, inicialmente, o percentual que o volume dos recursos florestais
utilizados ou a quantidade de árvores extraídas durante o período de apuração representa
em relação ao volume ou à quantidade de árvores que no início do período de apuração
compunham a floresta;
II - o percentual encontrado será aplicado sobre o valor contábil da floresta, registrado
no ativo, e o resultado será considerado como custo dos recursos florestais extraídos.
§3o As disposições deste artigo aplicam-se também às florestas objeto de direitos
contratuais de exploração por prazo indeterminado, devendo as quotas de exaustão ser
contabilizadas pelo adquirente desses direitos, que tomará como valor da floresta o do
contrato (Decreto-Lei no 1.483, de 1976, art. 4o, §3o).

Desse modo, entendo que a conversão do julgamento em diligência torna-se
medida necessária, para que a unidade de origem apure os efeitos da exaustão na cultura de cana-
de-açúcar da safra fundada em 2010, na apuração das bases de cálculo de IRPJ e CSLL do ano-
calendário 2010, analisando-se os requisitos para o seu aproveitamento. Podendo, ainda, intimar
a contribuinte a apresentar documentação que entender necessária para os fins da diligência.
Por oportuno, a depender do resultado da diligência anterior, se a autoridade fiscal
ainda apurar base de cálculo positiva, requer que realize o cálculo da compensação do lucro real
e da base de cálculo positiva das atividades em geral com o estoque de prejuízo fiscal/base de
cálculo negativa de CSLL da atividade rural, limitada à trava de 30%, a fim de dar suporte a esta
turma quando do julgamento do mérito.
A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as
apurações e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada para, querendo,
manifestar-se no prazo de 30 dias, conforme parágrafo único do art. 35 do Decreto no 7.574, de
2011.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 1905
DF CARF MF
Documento nato-digital